Tribunal: TJSP
Processo: 1020857-26.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação por telegrama digital recebida no endereço indicado pelo devedor no contrato. Possibilidade. Mora comprovada. Inteligência do § 2o do art. 2o do Decreto-lei 911/69, com redação alterada pela Lei no 13.043/14. Sentença mantida. Recurso improvido.